Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE.. ASCENDENTES E DESCENDENTES. NECESSIDADES URGENTES PARA A SOBREVIVÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRACHEQUE. FONTES DE RENDA DESCONHECIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser arbitrados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1695, §1o). É o conhecido binômio necessidade/possibilidade, com espeque no princípio da proporcionalidade.
2. A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes, além do estofo moral e natural, possui previsão legal no art. 1.696, do CC, segundo o qual “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros”.
3. Além disso, quando se trata de alimentos provisórios, a verba é direcionada para atender às necessidades urgentes do beneficiário, a fim de garantir o mínimo necessário para a sobrevivência. Isso ocorre devido à natureza emergencial desses recursos, permitindo que o alimentando não necessite aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter a subsistência garantida.
4. Nessas circunstâncias, o julgador deve proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, até ulterior instrução processual.
5. Com base nos parcos elementos de prova anexados aos autos até o momento, não há como se proceder com a minoração requerida pelo agravante, notadamente porque a verba alimentar já foi fixada, em 1a instância, no mínimo existencial para a mantença da prole do recorrente, mais especificamente 10% (dez por cento) do salário mínimo por filho, aliado ao fato de que a prova dos autos é insuficiente a demonstrar se o agravante exerce atividade remunerada e qual é sua efetiva renda.
6. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.